Tribunal: TJES
Processo: 5000675-81.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000675-81.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILTON MIGUEL VASCONCELOS GONCALVES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
De acordo com o artigo 206, II, “b” do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador.
2.
Ainda sobre o tema, a Súmula nº 278 do STJ determina que: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.
3.
Na hipótese de o segurado ter sofrido Acidente Vascular Cerebral (AVC), pode ocorrer de a invalidez definitiva ser constatada após longo período de tratamento ambulatorial, o que é matéria que depende de prova, cujo ônus, no presente caso, recai sobre o Autor da ação, ora Apelante.
4.
“Não obstante o juízo de origem seja o destinatário da prova e possa entender pela prescindibilidade da sua produção, não pode se escusar de examinar tal requerimento, tampouco de indeferi-lo sem a devida fundamentação” (TJES, Apelação Cível nº 0034377-09.2012.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 16/02/2023). Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
5.
Recurso provido.
6.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000675-81.2021.8.08.0020

APELANTE: ADILTON MIGUEL VASCONCELOS GONÇALVES

APELADO: BANESTES SEGUROS S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 6411920, proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara de Guaçuí que, nos autos da presente “
Ação Ordinária”
ajuizada por Adilton Miguel Vasconcelos Gonçalves em desfavor de Banestes Seguros S/A,
acolheu a preliminar de prescrição e julgou extinto o processo, na forma do artigo 487, II do CPC.

Em suas razões recursais (ID 6411931) o Apelante pugna pela anulação da sentença, pois, segundo alega, o MM Juiz de piso reconheceu a prescrição da pretensão autoral sem lhe oportunizar produzir provas quanto à data em que tomou ciência inequívoca de sua incapacidade.

Pois bem. De acordo com o artigo 206, II, “b” do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador.

Ainda sobre o tema, a Súmula nº 278 do STJ determina que: “
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE DECORRENTE DO ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a seguradora pleiteando de indenização por invalidez é de um ano, começando a fluir na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da invalidez
. 2. A ciência inequívoca pode ocorrer na data em que o INSS concede a aposentadoria por invalidez quando a mesma decorre do acidente sofrido. 3. O desconhecimento da existência do seguro de vida não interrompe o prazo prescricional. 4. Acidente ocorrido em 05/08/2005, sendo a ação ajuizada em 06/01/2010. Imperativa a declaração da prescrição da pretensão autoral. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0077111-10.2010.8.08.0035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 24/05/2023)

No presente caso, ao que consta dos autos, o Autor (ora Apelante) sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 24/01/2019, tendo lhe deixado sequelas permanentes e impossibilitado para o trabalho.

Considerando que havia contratado “Seguro de Vida em Grupo” junto à Banestes Seguros S.A., requereu o pagamento do prêmio correspondente ao sinistro, o qual, entretanto, lhe foi negado, sob a justificativa de que o seguro cobriria apenas invalidez decorrente de acidente.

Em sede de contestação a requerida alegou, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral, a qual foi acolhida pelo MM Juiz de piso, sob a seguinte fundamentação:

“
[...] da análise dos documentos apresentados pelo requerente, especificamente o Laudo Médico (ID 8091539) datado de 07/02/2019, consta a informação que o requerente “apresentou acidente vascular cerebral hemorrágico”. No Laudo Médico (ID 8091532) também datado de 07/02/2019, há informação que o autor “apresentou acidente vascular cerebral hemorrágico grave em janeiro de 2019 com sequelas graves (...). Portanto, necessita de auxílio para alimentar-se e realizar higiene pessoal, bem como para se locomover”. [...]

Nesse contexto, em que pese os argumentos tecidos pelo requerente, não há dúvida de que a causa de pedir (indenização) foi atingida pela prescrição, já que os laudos médicos apresentados datam 07/02/2019 com a informação de que o autor foi acometido pelo AVC, tendo o processo sido ajuizado somente em julho de 2021, portanto, após o decurso do lapso do prazo prescricional.

Assim, forçoso acolher a prejudicial de mérito arguida.
”

Argumenta o recorrente que “
a recuperação pós AVC geralmente leva tempo e o processo pode ser lento
” e que “
desde o ocorrido vem buscando reestabelecer sua saúde
”.

Afirma que
“deu início ao seu tratamento logo após ter sofrido o AVC, tendo permanecido aos cuidados médicos, de psicólogos e terapeutas por longa data, tendo, inclusive, tentado retornar ao seu posto de trabalho”
, e que somente em dezembro de 2020 um dos médicos que o acompanhava
“deu a triste informação de que o Suplicante jamais teria condições de retornar ao trabalho e retomar a sua vida como antigamente
”, devendo ser considerado o início do prazo prescricional a partir dessa data.

Argumenta, ainda, que pretendia produzir prova a respeito de tal fato, todavia, o MM Juiz de piso julgou antecipadamente o feito sem intimar as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, o que caracteriza cerceamento ao direito de defesa.

Pois bem. Não há como necessariamente considerar a ciência inequívoca como a data em que o Autor sofreu o AVC, tampouco a data em que foi submetido ao exame de tomografia. Isso porque é completamente distinta a situação do segurado, de ter ciência do seu estado de saúde, de que sofreu efetivamente um AVC, e a outra é quando se tornou inválido para exercer suas atividades.

Assim, pode ocorrer de a invalidez definitiva ser constatada após longo período de tratamento ambulatorial, o que é matéria que depende de prova, cujo ônus, no presente caso, recai sobre o Autor da ação, ora Apelante.

Ademais, é vedado ao Juiz julgar antecipadamente a lide sem, antes, indeferir
de forma fundamentada
a produção das provas requeridas pelas partes. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O cerceamento de defesa e o julgamento antecipado da lide estão interligados no contexto jurídico. O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação indevida à parte para apresentar sua argumentação ou provas durante o processo. No caso, essa restrição tem como exemplo quando o juiz decide o caso antes da completa produção de provas ou análise de todos os pedidos realizados pelas partes.
2. Na hipótese em tela, a parte apelante requereu explicitamente a produção de provas, contudo tal pedido foi não devidamente analisado ou considerado pelo juiz a quo. Deste modo, há caracterização de cerceamento de defesa, resultando em um cenário em que compromete o direito ao contraditório e ao devido processo legal.
3. Considerando que não houve análise do expresso pedido de produção de provas, assim como para garantir a atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe-se que seja oportunizada a produção de provas, sob pena de cerceamento do direito à parte apelante. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível nº 5018789-22.2022.8.08.0024, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 24/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇAS SALARIAIS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa. O juízo, por ser o destinatário da prova, possui a liberdade de indeferir os pedidos referentes formulados pelas partes, desde que o faça de forma fundamentada. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido que o julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a produção de provas configura o cerceamento de defesa. Preliminar acolhida.
3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória. (TJES, Apelação Cível nº 5000178-77.2020.8.08.0028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 24/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ARTS. 370 E 464 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O juízo de origem, não obstante tenha julgado improcedentes os pedidos, por não ter se convencido da imprevisibilidade das secas, foi omisso quanto ao pedido de produção de prova pericial justamente sobre tal questão.
2. Não obstante o juízo de origem seja o destinatário da prova e possa entender pela prescindibilidade da sua produção, não pode se escusar de examinar tal requerimento, tampouco de indeferi-lo sem a devida fundamentação.
3. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 0034377-09.2012.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 16/02/2023)

No presente caso, ao que se depreende dos autos, o Autor requereu expressamente a produção de provas no âmbito da petição inicial (ID 641135), bem como na petição de ID 6411887.

Todavia, o MM Juiz de piso ignorou o referido pedido e, sem sequer intimar as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, julgou antecipadamente o feito e não se manifestou quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e prova documental suplementar requerido pelo Autor.

Nestes termos, entendo que restou caracterizado o cerceamento ao direito de defesa do Autor, razão pela qual acolho a preliminar arguida nas razões recursais.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação para anular a r. sentença e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)